Tribunal: TJMT
Processo: 1004684-61.2017.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004684-61.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VINICIUS FERNANDO COSTA MATOS - CPF: 329.220.271-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA – FATOS CONTROVERTIDOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSTITUIÇÃO DO DIREITO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – ONUS DA PROVA QUE LHE COMPETIA – ART. 373, INCISO I DO CPC – DESCUMPRIMENTO. Recurso conhecido e desprovido.

(1)- Na obrigação de constituição do seu direito, em sede de ação declaratória de inexistência de débito, o ônus da prova é atribuído a quem alega. A prova deve convencer àquela que somente demonstra meras suposições, sem suporte em prova hábil, não satisfaz o julgador que precisa de elementos válidos para formar sua convicção e dar procedência à lide proposta.

(2)- Irreprochável a sentença que, analisando todo o contexto probatório, julga improcedente a demanda em face de que o autor, se comprometendo a comprovar o alegado na inicial, no decurso do processo não se desincumbiu de sua obrigação. Se o autor no curso do andamento dos seus estudos junto à instituição de ensino, em relação a débitos pendentes faz acordos não reside como acalentar seus argumentos de que os débitos pendentes são indevidos em face de estarem quitados por força de bolsa de estudos promovidos pelo governo federal.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação declaratória de inexistência de débito, obrigação de fazer, consignação em pagamento ajuizado por VINICIUS FERNANDO COSTA MATOS em face de UNIC – EDUCACIONAL LTDA, todos identificados nos autos. Afirmou cursar engenharia; que é beneficiado com bolsa de estudos 50% do Programa Educação Mais Brasil e o remanescente através de pagamento pelo FIÉS. Que possui outros débitos junto à apelada, no montante de R$ 1.502,95, tendo negociado este débito em seis (06) parcelas. Que, antes de efetuar o pagamento da 2ª. , parcela foi-lhe apresentado um débito de R$ 9.766,78. Que tais parcelas são referentes à devolução do crédito da Educação Mais Brasil. Que afirma nada dever além do valor que foi negociado (citado acima). Salienta desconhecer outros boletos apresentados pela apelada, nos valores de R$ 2.388,07 e R$ 3.476,02. Que, direito de reabertura de prazo para matricula lhe foi negado pela instituição educacional. Desejou, além de perseguir pedido liminar, em grau meritório, que a entidade educacional: (1) – regularize sua matricula no nono semestre de engenharia; (2) – a liberação das disciplinas já encerradas, bem como com nova data para entrega; (3) – exclusão dos débitos cobrados indevidamente, relacionados linhas anteriores. E, a título de consignação, deseja o deposito das prestações pertinentes ao débito reconhecido e dividido em parcelas (R$ 1.502,95). (ID-47732522).

Constata-se que a ação foi julgada parcialmente procedente. Determinou que a instituição educacional (UNIC) procedesse de imediato a matricula do aluno, liberação das disciplinas já encerradas e a reabertura dos prazos, tornando em definitivo a liminar deferida no início da lide. Honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Aplicou, no caso, a sucumbência recíproca, 40% de obrigação do autor, 60% de obrigação da instituição de ensino superior. (ID-47732593). Embargos de declaração opostos e rejeitados. (ID-47732603).

Em grau recursal, sustentando nada dever à instituição financeira, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso no que tange a declaração de inexistência dos débitos bem como redimensionamento da verba de sucumbência, atinando esta para que somente a apelada por ela responda.

Quanto o bastante. Determino a inclusão em pauta de julgamento. Providências necessárias. Cumpra-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Estão presentes os requisitos formais de admissibilidade do recurso e dele conheço.

Vislumbra-se, a rigor do estabelecido no art. 1013, inciso III, do Código de Processo Civil, que o recurso aviado pelo autor está resumido em dois pontos: a) – que seja declarada a inexigibilidade dos valores cobrados que, segundo o alegado, de forma indevida; b) – Readequação do ônus da sucumbência, registrando pretensão recursal de, neste ponto, seja dirigida totalmente contra a instituição de ensino apelada.

Diga-se, em seqüência, que a pretensão esposada na alínea ‘b’ acima está intimamente ligada em caso de serem procedentes os argumentos pertinentes a alínea ‘a’, ficando aqui o registro.

Ao não acatar os argumentos em relação à inexigibilidade dos valores cobrados pela entidade educacional superior, a magistrada de piso, fazendo suas razões de decidir, ancorou nos seguintes aspectos:

‘Consoante o demonstrado pela requerida, o requerente apenas teve o direito a 100% de bolsa para cursar Engenharia de Produção, no ano de 2014, pois contou com 50% pelo Programa FIÉS e mais 50% pelo Programa Educa Brasil. (...) Durante o ano de 1013/2, o requerente apenas tinha 50% da bolsa do FIÉS, ficando em débito com 50% das mensalidades do semestre. (...). Ademais, conforme o demonstrado nos autos, e confirmado pelo requerente no ID-12512178, as partes realizaram acordos extrajudicialmente em relação aos débitos que o requerente tinha perante a Instituição de Ensino requerida. Logo, a ausência de pagamento da parte da mensalidade que incumbia ao requerente com seus recursos próprios legitimam a requerida a negar a rematrícula do aludo, sendo a negativação do nome do requerente pela requerida exercício regular do seu direito’. (sic) - (sentença-ID-47732593, pag. 4).

E, ao contrário do esposado na sentença, pretendendo a modificação do julgado, fundamenta o apelante que sempre usufruiu de bolsa de estudos pelo FIÉS e pelo EDUCAMAIS, 50% de cada instituição e, de conseqüência, afirma que, além do valor confessado, débito extra nada mais deve a instituição de ensino apelada. Afirma, para dar sustento a tal argumento que ‘a alegação da ausência de renovação do programa foi apenas uma tentativa infundada d parte requerida para afastar o direito do requerente, uma vez que o relatório emitido pela mesma consta que a bolsa foi deferida sem interrupções desde 25/02/2014 e, segundo aquele documento, até 24/08/2. 017. (sic) (ID-47732606). Sustentou, ainda, que foi beneficiado pela bolsa total, até o final do curso.

Deve ser visto, em seqüência, que a questão é albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, mas, neste aspecto, não reside à inversão do ônus da prova, já que esta somente possível, na espécie, quando houver verossimilhança das alegações e, desta forma, vige o estabelecido no artigo 373, incisos I, II, do Código de Processo Civil. De inicio, deve o autor/apelante comprovar a constituição do seu direito, a prova deve ser escorreita, não se contentando com meras alegações.

No caso presente, ancora seu pedido em um possível documento dando conta de que sempre educou com bolsa total, mas, baixando os fatos à realidade, tal situação não está comprovada, a ponto de modificar o entendimento do magistrado de piso que subscreveu a decisão recorrida. Tudo se encontra nebuloso nesta ação e, alegar e não provar é o mesmo que nada alegar.

Isto porque, fundamenta seu pedido recursal na tese de que sempre estudou na entidade educacional apelada através de bolsa de estudo integral, parte pão pelo FIES e parte pelo EDUCA BRASIL. Entretanto, tal situação não está comprovada nos autos.

Deve ser visto, aqui acatando os argumentos trazidos pela entidade educacional que o autor ingressou no IES em 2013/2, com pagamento de bolsa do FIES de 50% e outra parte a ser paga com recurso próprio e que somente em 2.014/1 o autor aderiu ao Programa Educa Mais Brasil, conforme consta dos autos CARTA DE APROVAÇÃO, esta datada de 10/01/2014 e, no ano subseqüente, o autor sequer renovou sua inscrição neste programa, o que fez com que a instituição financeira cobrasse as diferenças.

E o que chama atenção maior ao caso é que reside um ponto altamente controvertido em sua afirmação de que sempre estudou com bolsa integral e nada devendo à entidade educacional requerida. Isto porque, se, realmente, nada devia, como é que fez e assinou acordos onde, de forma clara, consta que estava em débito.

Esta é a verdade probatória constante dos autos. E, termos de verdade, esta não está somente nas coisas nem no intelecto, mas na insofismável adequação de ambas num só sentido e, desta maneira, baixando todos os fatos à realidade, não vejo como albergar a tese de que não reside qualquer débito, que estudou todo curso através de bolsa de estudos fornecido e quitado pelo governo federal nos dois programas educacionais já registrados em aspectos acima tratados.

Como bem traduziu a apelada em Juízo, ao apresentar a contestação e apresentar os documentos com os quais albergava a pretensão de improcedência da lide:

‘Resta claro que o aluno foi contemplado com dois benefícios perfazendo o percentual de 100% somente para o ano de 201 4, conforme documentação anexa, e que o período de ingresso, ou seja, 2013/2 o autor detinha somente 50% do FIES, ficando responsável pelo pagamento do remanescente com recursos próprios, tanto que fez acordo para pagamento de tais valores, conforme Acerto 2 anexo. Neste Acerto 2, realizado em 18/10/2016 o aluno negociou as parcelas de mensalidade de 2013 e as parcelas do acordo anterior (Acerto 1) anexo e mencionado pelo autor na inicial, objeto do presente processo e pagou entrada no valor de R$ 2.338,00 que foi compensada através de um crédito para regularização de valores divergentes no semestre de 2013/2 ficando assim o valor correto de 50% para pagamento nas mensalidades devidas. Esse crédito interno foi usado como entrada da negociação e o restante do valor de R$ 7.432,99, divididos em 17 vezes, de valores variáveis com juros e correções monetárias, a vencer de 21/11/2016 a 21/03/2018, porém, novamente o autor não quitou uma só parcela, porém, restou confirmada sua matrícula para 2016/2. Já em 26/04/2017 o autor procurou a ré e entabulou novo acordo (Acerto 3) para pagamento das parcelas dos acordos anteriores e novos serviços solicitados, onde ficou pactuado o pagamento de uma entrada no valor de R$ 697,00 que foi paga em 02/05/2017, com mais 17 parcelas de aproximadamente R$ 534,00 vencíveis de 02/06/2017 a 02/10/2018, o que confirmou sua matrícula para 2017/1, porém, somente pagou a entrada e não quitou as demais parcelas. Por fim, o autor em 02/10/2017 realizou um último acerto, onde negociou as parcelas não pagas dos acordos anteriores, incluindo ainda uma prova de segunda chamada e pagou uma entrada no valor de R$ 925,00, restando 11 parcelas de aproximadamente R$ 826,00 com vencimentos para 10/11/2017 a 10/09/2018, que também não foram pagas até a presente data, contudo, teve sua matrícula confirmada para 2017/2’. (sic).

Desta forma, analisando todo o contexto dos argumentos produzidos pelo autor e, em contrapartida dos que foram elencados pela requerida em todo o contexto dos autos, a prova mais cabal é a produzida por esta para, na forma do inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, obstruir a pretensão do autor em não pagar o que está em débito com aquela.

Neste contexto, os argumentos de que nada deve para a instituição financeira, que cursou todos os semestres com bolsa de estudos, da forma delineada linhas acima, não se sustenta. Como reside um jargão popular; ‘o peixe morre pela sua própria boca’. No caso, se nada deve, se tudo era pago através de bolsa de estudos, como então reconhecer débitos e firmar acordos com a instituição financeira’.

Portanto, no caso, a prova compete a quem acusa, no caso, do autor que afirma nada dever e faz prova contra si mesmo quando afirmando nada dever, faz acordo em sentido contrário. Como bem afirmou ORLANDO GOMES: ‘Não se pode permitir que lógicas abstratas tripudiem sobre o bom senso. (‘in’ Contratos’).

Somente através das provas encartadas dentro dos autos se procura demonstrar a ocorrência ou inocorrência de pontos duvidosos dos fatos relevantes e pertinentes agitados dentro do processo pelas partes para que a decisão judicial seja a confrontação das afirmações dos fatos feitas dentro do processo para, embora com certa dose de subjetivismo, alcançar a verdade real e, esta, segundo o meu posicionamento, está consagrada, em face do que restaram relatados linhas acima, que a mais convincente são os argumentos trazidos pela requerida, e, como lastro de conseqüência, faço coro ao posicionamento adotado pela sentença em todos os seus contornos.

É o caso dos autos, respeitando eventuais posicionamentos contrários tão comuns e esperados quando de trata de um julgamento através de um órgão colegiado onde o livre convencimento e atributo a cada julgador.

Como bem salienta JOSE FREDERICO MARQUES, reproduzindo como correta a conclusão de EDUARDO COUTURE de que tanto ‘a doutrina como a jurisprudência superaram a complexa construção do direito antigo acerca da prova de fatos negativos. Nenhuma regra positiva ou lógica dispensa o litigante de produzir prova de suas alegações’. (Manual de Direito Processual Civil, 2º volume, 1974, n. 459, pag. 189/190).

Assim, não se desincumbindo a contento das alegações iniciais, a pretensão de declaração de inexigibilidade do débito não pode ser albergado em grau recursal, correta a sentença que, fazendo suas razões de decidir, neste tópico, não acatou a pretensão do autor/recorrente.

No que tange a modificação da verba honorária, incutindo a idéia jurídica de que esta deve ser toda da instituição educacional, de igual forma, não tem qualquer sentido jurídico. Isto porque, reside, na espécie, sucumbência recíproca, a par de que, conforme já decidido, no que tange a pretensão de ser liberada do pagamento do valor devido, esta foi rejeitada na sentença recorrida e, de igual forma, ratificada em grau recursal.

O CPC, a respeito desta questão não deixa mínima dose de duvida:

‘Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles às despesas’. (art. 86, CPC)’.

E a regra pratica para se chegar neste entendimento é muito simples. Quando o autor vencer apenas em parte estará automaticamente vencido em parte, o mesmo se dando com o réu.

E, por despesas, além dos custos do processo, de honorários periciais e outras despesas, devem ser incluídos os honorários de sucumbência.

Forte nos argumentos acima, CONHEÇO DO RECURSO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO. Majoro os honorários advocatícios em favor do advogado da parte/requerida/apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor dado a demanda. Entretanto, defendido pela Defensoria Publica Estadual, resta suspensa a exigibilidade por força da Lei 1.060/50 c/c art. 98, § 3º, do CPC.

Assim voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021